Tribunal: TCU
Processo: 023.811/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8433/2023-TCU-Segunda Câmara Cuida-se da Representação formulada pelo Ministério Público do Trabalho da 11a Região, a partir de denúncia formulada àquele Parquet contra o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos, de Manaus - Sindmetal/AM, a respeito de supostas irregularidades administrativas, patrimoniais e financeiras praticadas pelo presidente daquela entidade, Sr. Valdemir de Souza Santana, bem como pela Sra. Maria José Pereira Rocha e pelos Srs. Antonio Carlos de Souza Cabral, Cid Garcia Thomé e Afrânio Barão Gomes, diretores da agremiação sindical. Examina-se, nesta oportunidade, petição mediante a qual os requerentes, Srs. Valdemir de Souza Santana, Miguel Sales Moraes e Cid Garcia Thomé e Sra. Roselany Mendonça Viana, apresentam peça denominada "Recurso de Reconsideração" (peças 294/295) contra o Acórdão 3462/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 276), que, dentre outras medidas, determinou a conversão dos presentes autos em Tomada de Contas Especial e a realização da citação e audiência dos responsáveis ali especificados; Considerando que, nos termos do art. 279, caput , do Regimento Interno/TCU, " (...) não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa, converter processo em tomada de contas especial ou determinar sua instauração, ou ainda que determinar a realização de citação, audiência , diligência ou fiscalização" (grifei); Considerando, que, conforme o parágrafo único do aludido artigo 279, "se a parte intentar o recurso, a documentação encaminhada será aproveitada como defesa, sempre que possível, sem prejuízo da realização da citação ou da audiência, quando for obrigatória"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pela Sra. Roselany Mendonca Viana e pelos Srs. Miguel Sales Moraes, Cid Garcia Thome e Valdemir de Souza Santana como mera petição e aproveitá-la como elementos complementares de defesa, nos termos do parágrafo único do art. 279 do RI/TCU, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos requerentes e ao Ministério Público do Trabalho da 11a Região, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 023.811/2016-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público do Trabalho da 11a Região. 1.2. Requerentes: Roselany Mendonca Viana (XXX.839.202-XX); Miguel Sales Moraes (XXX.063.942-XX); Cid Garcia Thome (XXX.562.002-XX); e Valdemir de Souza Santana (XXX.691.952-XX). 1.3. Entidade: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos, de Manaus (04.405.262/0001-97). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.8. Representação legal: Franciane Monteiro Cavalcante (6934/OAB-AM), representando Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos, de Manaus; Franciane Monteiro Cavalcante (6934/OAB-AM), representando Miguel Sales Moraes; Franciane Monteiro Cavalcante (6934/OAB-AM), representando Cid Garcia Thome; Franciane Monteiro Cavalcante (6934/OAB-AM), representando Valdemir de Souza Santana; Franciane Monteiro Cavalcante (6934/OAB-AM), representando Roselany Mendonca Viana. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.